Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-78.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EMBARQUE NÃO REALIZADO. INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUE HAVIA TEMPO HÁBIL AO EMBARQUE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONSUMIDORA RECEBEU INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS DA EMPRESA RECORRENTE. DESOBEDIÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTORNO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência em primeiro grau fundado na inexistência de demonstração dos prejuízos.
Pretensão recursal: devolução em dobro do valor pago pela passagem e dano moral no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A Recorrente imputa a responsabilidade ao consumidor. Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrente, não restou demonstrado o estorno do valor, conforme alegado.
Incontroverso o fato de que não houve embarque e utilização da passagem adquirida.
Destarte, a recorrida não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
No que tange ao dano material, a consumidora deve ser ressarcida de forma simples, pelo que a situação narrada não se enquadra no disposto do artigo 42, parágrafo único do CDC.
O transtorno e a situação de medo e angústia vivenciada pela consumidora, a qual estava ainda gestante, evidentemente causaram abalo psíquico aptos a ensejar danos na esfera extrapatrimonial, aplicando-se, também, o caráter punitivo/dissuasório da responsabilidade civil, como forma de repreender a conduta abusiva da empresa recorrida.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 014.454.381-86 (REPRESENTANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), REAL EXPRESSO LIMITADA - CNPJ: 25.634.551/0009-95 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020